Tribunal: TJBA
Processo: 8007384-41.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007384-41.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NIVALDO GAMA DA CONCEICAO JUNIOR registrado(a) civilmente como NIVALDO GAMA DA CONCEICAO JUNIOR

Advogado(s)
:
DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, RAFAEL LINO DE SOUSA, CIRO SILVA DE SOUSA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM FACE DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339, 660 E 1087 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, diante da incidência das teses firmadas nos Temas 339, 660 e 1087 do STF. A controvérsia envolve decisão do Tribunal de Justiça que anulou julgamento do Tribunal do Júri, determinando nova submissão do réu ao Conselho de Sentença, por considerar o veredicto manifestamente contrário à prova dos autos.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão:

(i) saber se houve violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/1988);

(ii) saber se é legítima a anulação de decisão do júri quando esta se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, à luz do art. 593, III, “d”, do CPP e da tese firmada no Tema 1087/STF;

(iii) saber se é cabível a análise de suposta ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa em sede de recurso extraordinário, considerando a ausência de repercussão geral reconhecida no Tema 660/STF.

III. Razões de decidir

3.A decisão recorrida observou os limites da jurisprudência constitucional, em especial a tese do Tema 339/STF, ao concluir que o acórdão está devidamente fundamentado, não sendo exigido o exame pormenorizado de todos os argumentos da parte.

4.A desclassificação promovida pelo júri, para homicídio culposo, não possui lastro probatório, conforme reconhecido pelo Tribunal, que apontou contrariedade manifesta à prova dos autos, legitimando a anulação com base na tese do Tema 1087/STF.

5.A alegação de ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa não autoriza o seguimento do recurso extraordinário, por se tratar de matéria infraconstitucional, conforme a ausência de repercussão geral reconhecida no Tema 660/STF.

IV. Dispositivo e tese

6.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É válida a decisão judicial que, com base no art. 593, III, “d”, do CPP e na tese firmada no Tema 1087/STF, anula julgamento do júri cuja decisão se revela manifestamente contrária à prova dos autos. 2. Não configura ofensa ao dever de fundamentação (art. 93, IX, da CF/1988) a ausência de resposta pormenorizada a todos os argumentos da parte, desde que a decisão exponha de forma clara e suficiente os fundamentos adotados. 3. A alegação de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa possui natureza infraconstitucional e não atrai repercussão geral.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791.292 RG/PE (Tema 339), ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), RE 1.225.185 RG (Tema 1087).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Criminal n.º 8007384-41.2022.8.05.0146, em que figuram como Agravante NIVALDO GAMA DA CONCEIÇÃO JUNIOR e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça